Tribunal: TJMT
Processo: 1021678-89.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021678-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JAIR REOLON - CPF: 525.967.709-97 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
ICMS E MULTA LANÇADOS POR TAD
. AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLAS. CONVÊNIO 52/1991 DA CONFAZ.
REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ESTADUAL DE FORMA QUE A CARGA TRIBUTÁRIA SEJA EQUIVALENTE A
5,6% DO VALOR DA OPERAÇÃO –
UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA SEM DEDUÇÃO DO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM. ILEGALIDADE. CRÉDITOS ANULADOS. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação. A empresa embargante alega que na operação de aquisição interestadual de maquinário agrícolas com os benefícios do Convênio n.º 52/1991 da CONFAZ, teve lavrado TAD com lançamento de imposto e multa, pelo fato do Estado de Mato Grosso, ao cobrar diferencial, deixar de deduzir o ICMS pago na origem o que seria ilegal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) se a
redução base de cálculo do imposto estadual prevista no
Convênio n.º 52/1991 DA CONFAZ, de modo que
a carga tributária seja equivalente a
5,6%, se refere ao ICMS de toda operação podendo ser deduzido os valores recolhidos na origem ou somente ao limite de cobrança do Estado de Destino; e (ii) se, diante do afastamento da cobrança do imposto pode prevalecer a multa aplicada pelo Fisco Estadual por descumprimento de Obrigação tributária.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da
Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

4.
O Convênio de ICMS
52/1991 estabelece que a
redução na base de cálculo de
ICMS das operações
interestaduais de aquisição de
máquinas e implementos agrícolas por consumidor final seja aplicada de forma que, a carga tributária total com o imposto estadual seja equivalente ao percentual de 5,60%
.

5.
Quando é recolhido 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação do diferencial de 1,5% sobre o total da operação, tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.º 1.353/2012.

6. Diante do cumprimento das obrigações tributária pelo contribuinte, deve ser afastada a multa punitiva.

7. Sendo reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Provido.

Tese de julgamento:
"
O Convênio de ICMS
52/1991 estabelece que a
redução na base de cálculo de
ICMS das operações
interestaduais de aquisição de
máquinas e implementos agrícolas por consumidor final seja aplicada de forma que, a carga tributária total com o imposto estadual seja equivalente ao percentual de 5,60%
"

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 24/1975, art. 1º;
Convênio 52/91 CONFAZ, cláusulas segunda e quinta;
Decreto Estadual nº 1.353, de 04 de setembro de 2012, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

N.U
1008273-15.2018.8.11.0041
, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
05/03/2024
, DJE
12/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIR REOLON
, contra sentença
proferida pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da ação ordinária nº
1021678-89.2016.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC.

Aduz que, o recorrente possui imóvel rural situado em Sorriso-MT e adquiriu dois maquinários agrícolas da empresa JOHN DEERE BRASIL LTDA. com sede em Horizontina – RS, sendo emitida para acobertar as operações as Notas Fiscais .129.719 (15/08/2013) e 134.693 (18/09/2013).

Sustenta que, a operação estava acobertada pelo acobertada pela
redução da base de cálculo do ICMS, conforme previsto no
Convênio 52/1991 da CONFAZ, eis que se tratava de aquisição de
maquinários agrícolas.

Argumenta que, de acordo com o
Convênio 52/1991,
a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos agrícolas seriam reduzidas de forma que a carga tributária seja equivalente a
5,6% do valor da mercadoria.

Assevera que, de acordo com a referido convênio, o em sendo recolhido na origem o equivalente à
4,1 %
de ICMS, caberia ao destinatário recolher apenas d
iferencial de alíquota no percentual de 1,5%.

Assegura que, ao
adentrar os maquinários no Estado de Mato Grosso, a autoridade fiscal lavrou contra o autor, indevidamente,
os TAD ́s
10741458 e 10830169
, sob o fundamento que,
o diferencial de alíquota não pode ser inferior a 5,6% e não o total de arrecadação com ICMS
.

Pontua que, demonstrou nos autos que recolheu o imposto estadual na forma como prevê a legislação e não houve descumprimento de nenhuma obrigação tributária, de modo que seria legal os lançamentos tributários impugnados na demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos dos autos que a parte ora recorrente
JAIR REOLON
, com imóvel rural situado em Sorriso-MT,
adquiriu dois
maquinários agrícolas da empresa JOHN DEERE BRASIL LTDA. com sede em Horizontina – RS, sendo emitida para acobertar as operações as Notas Fiscais .129.719 (
15/08/2013
) e 134.693 (
18/09/2013
).

Ao adentrar com os maquinários no Estado de Mato Grosso, a autoridade fiscal lavrou contra o autor os Termos de Apreensão e Depósitos números
10741458 e 10830169
, sob o fundamento que, deve ser cobrado de diferencial de alíquota nessa operação equivalente a 5,6% do valor da mercadoria conforme legislação estadual e não 1,5% como entendiam os contribuintes ao interpretar o Convênio 52/1991 o ICMS.

Visando a desconstituição dos créditos fiscais lançados por meio dos respectivos TAD ́s
,
a pessoa física
JAIR REOLON

ajuizou a presente ação
, arguindo que o Estado de Mato Grosso, editou vários decretos com efeitos retroativos, que modificaram o Regulamento Geral do ICMS, de modo a impedir a utilização da integralidade do crédito de origem, o que seria ilegal.

Após o contraditório o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC, motivando a interposição do presente apelo

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Argui em síntese o Recorrente que é ilegal a Lavratura dos lavratura dos TAD ́s

n.º
10741458 e 10830169
eis que está sendo cobrado diferencial de alíquota

em desconformidade com os percentuais previstos no Convênio 52/91, e por conta disso foi aplicado ilegalmente multa por descobrimento de obrigação tributária.

Pois bem. Da análise do Convenio ICMS 52/1991 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), firmado entre o
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, em reunião realizada em o dia 26 de setembro de 1991, em observância à Lei Complementar n° 24/1975,
ficou estabelecida a redução da base de cálculo de
ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas da seguinte forma:

“
CONVÊNIO ICMS 52/91

[...]

Cláusula segunda.

Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir
:

I - nas operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II -
nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento)
.

[...]

Cláusula quinta

Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas
.

(Acrescentada pelo Conv. ICMS
87/91
, efeitos a partir de 17.10.91)

Extrai-se da citada legislação, a qual possui s
tatus de Lei Complementar,
que para na comercialização de
maquinários e implementos agrícolas, em operações internas, bem como nas interestaduais quando o adquirente for pessoa física não contribuinte de ICMS,
a base de cálculo desse tributo deve ser reduzida no Estado onde se localiza o destinatário, de modo que a carga tributária atinja o percentual de 5,60%
, devendo, para tanto, ser aproveitado o crédito recolhido na origem.

No caso dos autos, observa-se que o tributo foi recolhido na origem com a
carga tributária no percentual de
4,1 %,
conforme estabelece a
Cláusula 2º,
inciso I, alínea “a”,
do Convênio ICMS 52/91
.

Com efeito, caberia ao Estado de Mato Grosso, cobrar na entrada da mercadoria apenas os
5,60%
, previsto na
Cláusula 2º,
inciso II,
do Convênio ICMS 52/91, deduzindo, no entanto, a importância paga na origem no montante de
4,1 %,
de modo que o
diferencial de alíquota seria no percentual de 1,5%.

No entanto o Decreto Estadual n.º 1.353/2012, que alterou o
artigo 4º, §3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS, inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que
além do tributo cobrado na origem, seria cobrado do contribuinte diferencial de alíquota de 5,6%
, vejamos:

“DECRETO Nº 1.353, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.

“Art. 1°
O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações
:

[...]

§ 3° A partir de 1° de setembro de 2012, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas, pelas aquisições em operação interestadual dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue: (efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)

[...]

III –
o valor do diferencial de alíquotas de que trata este parágrafo não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria
;(efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)”.

Nos termos da citada legislação, constata-se que nas operações interestaduais,
o ICMS recolhido na origem e destacado na nota fiscal seria desconsiderado para a apuração do diferencial de alíquota na entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso
.

Ocorre que, o
Decreto Estadual n.º 1.353/2012, ao
contrariar o Convênio n.º 52/91, acabou por violar a Lei Complementar nº 24/1975, que estabelece que as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO, como cito:

“Art. 1º da LC nº 24/1975.
As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal
, segundo esta Lei.

Parágrafo único -
O disposto neste artigo também se aplica
:

I - à redução da base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Deste modo, diante da ilegalidade do decreto estadual, que invadiu a competência estabelecida na
Lei Complementar nº 24/1975, d
everia ser aplicado ao caso, para apuração do diferencial de alíquota na operação, o Convênio de ICMS 52/1991.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 24/1975 – LANÇAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Lei Complementar n.º 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal
. 2. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas. 3. Portanto, revela-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem. 4. Recurso conhecido e não provido, sentença confirmada. (N.U 1008273-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO -

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – CONVÊNIO 52/91, DO QUAL O ESTADO DE MATO GROSSO É SIGNATÁRIO -

DIVERGÊNCIA ENTRE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CONVÊNIO E NO DECRETO 1.353/12 – PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR -

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR SIMPLES DECRETO -

UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM -

COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA - ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Mostra-se ilegal o Decreto Estadual n. 1353/12, especialmente no que se refere ao inciso III do art. 4º, §2º, Anexo VIII, na medida em que restringe direito do contribuinte, desobedecendo às disposições contidas no Convênio 52/91, do qual o Estado de Mato Grosso é signatário
. 2 -
O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.
3 – Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na

origem. Recurso conhecido e desprovido”. (
TJMT - N.U 0000323-98.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

“TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATORIA - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PROVIDO. 1
- Este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.
[...]”.
(TJMT - N.U 1007958-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

In casu,
pela análise dos documentos apresentados com a inicial, se constata que o Imposto Foi Recorrido na forma como prevê o
Convênio ICMS 52/91, no percentual de
5,60%
do valor da operação sendo a importância de
4,1 %
paga na origem e
o
diferencial de alíquota no percentual de 1,5% pago pelo ora recorrente (Id. 222945717 e222945720).

Constata-se, portanto, a ilegalidade do crédito de ICMS constituído por meio dos TAD`s n.º
10741458 e 10830169
, uma vez que a autoridade impetrada cobrou indevidamente a alíquota cheia de 5,6% nas Notas Fiscais a título de diferencial de alíquota, sem, contudo, deduzir os tributos pagos na origem, contrariando dessa forma o
Convênio de ICMS 52/1991.

Outrossim, em sendo recolhido o imposto na forma e no prazo estabelecido na legislação, bem como pelo fato de inexistir irregularidade nas notas fiscais apresentadas ao fisco estadual, não há que se falar em descumprimento de obrigação tributária, sendo ilegal, também a aplicação de multa.

Deste modo, deve ser acolhido os pedidos formulados na inicial para anular os créditos tributário lançados pela Fazenda Estadual e questionados na presente ação.

Do ônus sucumbenciais

Com o acolhimento dos argumentos apostos no recurso de apelação, a parte autora saiu vencedora da ação, motivo pelo qual o ônus sucumbencial deve ser invertido.

Isso porque, o artigo 85.
Caput,
do Código de Processo Civil prevê que o vencido deve pagar honorários ao vencedor, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.

Em relação ao
quantum
, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação
contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Na hipótese
,
por não ser de alta complexidade a causa, os honorários sucumbenciais
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, ou seja,
10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar sentença objurgada, de modo a julgar procedentes os pedidos da inicial para o fim de declarar a nulidade dos lançamentos tributários realizados por meio dos Termos de Apreensão e Depósitos n.º
10741458 e 10830169
, e, por conseguinte, condenar o Estado de Mato Grosso à restituição das custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixo no mínimo legal, sobre o proveito econômico obtido, observando cada grau de escalonamento, nos termos do artigo 83, §§ 3º e 5º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024